Tribunal: STF
Processo: HC 231957
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.315.554/MG, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.



    I - A análise da pretensão recursal, nos termos do que mencionado pelo agravante, demandaria, conforme consignado no decisum reprochado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.



    II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ’ (AgRg no AREsp n. 1.183.614/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 01/02/2018).



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, p. 154).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “1) seja desclassificada a conduta do paciente do art. 33 para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de tão somente 10 gramas de maconha em seu poder, inexistente qualquer outra circunstância caracterizadora do tráfico de drogas;



    2) ato contínuo, a absolvição do paciente em razão da atipicidade do porte de maconha para consumo próprio;



    3) subsidiariamente, caso não reconhecida a desclassificação, o que se admite somente por hipótese, a aplicação a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.315.554/MG, assim fundamentado pelo Ministro relator:



    “[...]



    Não logra êxito a irresignação.



    Alega a agravante, em síntese, que não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ, sob o argumento de que ‘[...] No que se refere aos depoimentos policiais também utilizados pelo E. TJMG como embasamento para justificar eventual habitualidade delitiva do recorrente, tem-se a mesma situação’ (fl. 545).



     Ao reexaminar os autos, verifica-se, de fato, que a análise da pretensão recursal, demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Com efeito, como dito no decisum reprochado, o eg. Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a quaestio, analisou os elementos de fato e de prova produzidos nos autos, e, no que importa ao caso, consignou, verbis:



    ‘A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão (f. 11), laudo toxicológico preliminar (f. 12) e definitivo (f. 35-36), que não deixam dúvida sobre a natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o auto de prisão em flagrante (f. 02-08) e boletim de ocorrência (f. 10-15).



    A autoria do apelante também restou devidamente comprovada nos autos.



    Perante a autoridade policial (f. 07), Patrique admitiu a posse dos entorpecentes apreendidos em sua residência, alegando que se tratava de um ‘pedaço de maconha’ pesando 10g e que se destinava a seu consumo pessoal. Contou que ‘adquiriu essa droga no bairro Caxangá, na cidade de Ubá, de uma pessoa que não conhece’.



    Adiante, perguntado se já traficou drogas, respondeu que ‘quando eu era de menor eu traficava’ mas que cessou essa prática ‘04 antes de fazer 18 anos; que fez 18 anos dia 09 de setembro do concorrente ano’. Disse que traficava ‘só pó’, adquirindo o entorpecente ‘no mesmo lugar’. Indagado se traficava drogas junto de Y., respondeu que ‘eu vendia o meu e ele vendia o dele’. Perguntado se adquiriu o entorpecente de Y., respondeu que ‘eu não quero ficar falando, depois eles me pegam’. Adiante, confirmou haver fornecido a senha de seu aparelho celular para verificação. Questionado sobre um diálogo com Y. no Messenger, respondeu ‘nós tava combinando de pegar ai’ e, sobre armas de fogo, alegou que ‘minha não era não, tava na conversa de quem’ (sic).



    Em juízo (f. 195), voltou a alegar que o entorpecente apreendido se destinava a seu exclusivo consumo pessoal, registrando que ‘usa maconha desde os 13 anos de idade; que não foi localizado nenhum objeto de tráfico de drogas na casa do depoente tipo dinheiro, invólucros; que não tinha balança e nem sacolinha de chup-chup, nada na casa do declarante’. Disse que foi agredido pelos policiais militares, os quais queriam que "o declarante falasse coisas que não fazia; que o declarante não estava vendendo droga’. Contou que ‘quando o declarante parou de traficar procurou serviço para ter uma vida certa; nada mais [...] que quando trabalhava na roça recebia de 800 a 900 por mês; que quando estava trabalhando de servente de pedreiro recebia de 290 a 300 por semana; que na época o declarante ajudava a mãe a pagar aluguel; que a mãe do depoente também trabalhava e passava dificuldade porque criou os filhos sozinha; que o pai do declarante sumiu tem uns 9 anos’.



    Entrementes, o restante do conjunto probatório demonstra, de forma iniludível, que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao comércio espúrio.



    [...]



    Diante desse conjunto probatório, não há como se acolher a pretensão defensiva de desclassificação de sua conduta para a de posse de drogas para consumo próprio.



    Como se viu, os policiais militares foram firmes ao dizer que o apelante já era conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo alvo constante de denúncias nesse sentido, sendo esse um dos motivos pelos quais foi expedido mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Disseram, ainda, que o apelante era conhecido por cooptar adolescentes, fato por eles confirmado ao ter acesso ao aparelho celular de Patrique, no qual viram uma conversa com Y. sobre tráfico de drogas e porte de arma de fogo.



    [...] Convém ressaltar que a circunstância de o apelante não ter sido abordado no ato da venda de entorpecentes não conduz à desclassificação, pois, como sabido, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente seja preso no ato da mercancia ou após vender a droga. Isso, porque o tipo descrito no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga.



    [...]



    A alegação de que Patrique é usuário de drogas também não ilide a condenação por tráfico, pois o simples fato de alguém ser usuário de entorpecentes não o impede de traficar as mesmas substâncias, aliás, isso é o mais comum.



    Nesse panorama, assim como concluiu o i. juiz sentenciante, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado, a demonstrar que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, razão pela qual não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação do crime em questão para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.



    Superado o pleito desclassificatório, melhor sorte não assiste á defesa quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    O legislador, ao criar a referida causa de diminuição de pena, quis privilegiar, no sentido estrito da palavra, aquele traficante, ‘marinheiro de primeira viagem’, visando, nitidamente, a permitir que pessoas nessas condições não sofressem suas rigorosas sanções, o que não é o caso do apelante.



    In casu, malgrado não se possa valorar os vários registros policiais em desfavor de Patrique como ‘maus antecedentes’ ou ‘reincidência’, não se pode fechar os olhos para o fato de que tais documentos se prestam para confirmar o firme relato dos policiais militares sobre a dedicação dele ao tráfico de drogas.



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso’ (fls. 425- 433, grifei).



    Conforme mencionado no decisum reprochado, como se vê dos excertos acima transcritos, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, manteve a sentença condenatória em desfavor do ora recorrente, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas.



    De igual modo, se afastou a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, bem como atestaram a inviabilidade da desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer que o recorrente não se dedicava ao tráfico de drogas, como pretende a Defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.” (doc. eletrônico 8; grifos meus e no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator